Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-73.2008.8.11.0108
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000138-73.2008.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VIEIRA - CPF: 570.682.919-53 (RECORRENTE), RAMAO DIONATAN SAMPAIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, sob alegação de ausência de
animus necandi
ou, subsidiariamente, de desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão ausentes, de forma inequívoca, os indícios de
animus necandi
, a justificar a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal; e (ii) saber se a não consumação do resultado morte decorreu de desistência voluntária do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia possui natureza processual e encerra juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do elemento subjetivo do tipo.

4.

Os elementos probatórios indicam, em tese, o emprego de meio potencialmente letal, com golpe direcionado à região craniana da vítima, após contenção inicial da briga, circunstância que não afasta, de plano, o
animus necandi
, inviabilizando a desclassificação pretendida nesta fase.

5.

A tese de desistência voluntária não se mostra inequívoca nesta fase, uma vez que há indícios de que o agente esgotou o ato executório, com golpe efetivamente desferido, e de que a não consumação do resultado morte decorreu, em tese, de circunstâncias alheias à sua vontade, como a intervenção de terceiros ou o socorro médico imediato à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.

Recurso em sentido estrito desprovido. Sentença de pronúncia mantida.

Teses de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é cabível quando ausente, de forma inequívoca, o
animus necandi
, o que não se verifica na fase de pronúncia.
2. A desistência voluntária não se configura quando a interrupção da execução ocorre após a efetivação do ato e por circunstâncias alheias à vontade do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito no 0001800-74.2016.8.11.0049, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de José Carlos Vieira contra decisão proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) que o pronunciou pela suposta autoria do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), submetendo-o ao julgamento perante o e. Tribunal do Júri (Id. 322219903).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal, seja por ausência de
animus necandi
, seja por ocorrência de desistência voluntária (Id. 322219905).

As contrarrazões ministeriais, são pelo desprovimento do recurso (Id. 322219909).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 326403356):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – Pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de animus necandi – Reconhecimento de desistência voluntária– Impossibilidade – Existência de materialidade e indícios de autoria – Não demonstrada a ausência inequívoca de animus necandi – Inviabilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio
in dubio pro societate
– Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

José Carlos Vieira, vulgo “Índio”, foi denunciado como suposto autor do crime de homicídio tentado, sob a imputação de que, na tarde de 17 de novembro de 2007, teria desferido um golpe com arma branca (pedaço de madeira) contra seu sobrinho, Ramão Dionatan Sampaio da Silva, resultado que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Eis o teor da inicial acusatória (Id. 326403356):

“Restou apurado que no dia e local dos fatos, o denunciado e a vítima estavam jogando e bebendo com outras pessoas, quando iniciaram uma discussão, momento em que a vítima desferiu um soco contra o denunciado, atingindo-lhe a região labial, sendo certo que as pessoas que ali se encontravam contiveram os ânimos do denunciado e vítima. Momentos depois, para a surpresa de todos, o denunciado muniu-se com um pedaço de madeira, e de forma sorrateira, desferiu um golpe certeiro contra a vítima, atingindo-a na região craniana frontal. A vítima caiu desmaiada, sendo levada às pressas ao Hospital, ao passo que o denunciado evadiu-se do local. Assim agindo, o denunciado JOSÉ CARLOS VIEIRA, vulgo "ÍNDIO", encontra-se incurso nas sanções do art. 121,
ut
, /c art.14, inciso II, ambos do Código Penal, pelo que oferece a presente denúncia, que espera seja recebida e autuada, citando-se o imputado para o interrogatório e defesa que tiver. [...]”

O feito permaneceu suspenso antes mesmo da citação do recorrente, a partir de 6.4.2010 (Id. 322219469 – p. 125), em razão de sua evasão do sistema prisional (Id. 322219469 – p. 105), situação que perdurou até 22.12.2024 (Id. 322219484), quando houve o cumprimento do mandado de prisão e a efetiva citação pessoal do acusado.

Após o regular retorno da marcha processual, José Carlos foi pronunciado nos exatos termos da denúncia (Id. 322219903).

Em sede de recurso em sentido estrito, a defesa sustenta que a sentença de pronúncia incorreu em excesso acusatório, ao submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio tentado, sem que haja, nos autos, indícios suficientes do
animus necandi,
elemento subjetivo indispensável à configuração do delito.

Para tanto afirma que prova colhida evidencia conflito recíproco e embriaguez generalizada, com início das agressões pela própria vítima, e que os depoimentos são convergentes ao apontar a ocorrência de um único golpe, sem reiteração, perseguição ou persistência na conduta.

Destaca, ainda, que a vítima não se recorda do momento da agressão, o que fragilizaria a reconstrução dos fatos e afastaria a comprovação do dolo homicida.

Diante desse cenário, a defesa requer o provimento do recurso para afastar a pronúncia por homicídio tentado, com a consequente desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, seja pela ausência de
animus necandi,
seja, subsidiariamente, pelo reconhecimento da desistência voluntária, reafirmando a necessidade de observância rigorosa dos limites probatórios próprios da primeira fase do procedimento do Júri.

Sem razão.

Na fase extrajudicial, os elementos informativos colhidos já delineavam, em tese, a dinâmica do fato e a gravidade da conduta imputada ao recorrente.

O auto de exame de corpo de delito da vítima (Id. 322219469 – p. 50 e p. 53/54), bem como o prontuário médico (Id. 322219469 – p. 42/43), apontam ferimentos na região craniana, sugerindo a expressividade da lesão sofrida. O auto de apreensão do objeto utilizado (um pedaço de madeira) igualmente reforça a idoneidade do meio empregado.

Conforme consta do boletim de ocorrência no 348 (Id. 322219469 – p. 20/21), a guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Saúde de Tapurah, após a entrada de um homem com ferimento na cabeça. No local, os policiais foram informados de que os fatos se iniciaram em contexto de ingestão de bebida alcoólica por todos os envolvidos, culminando em discussão acalorada, ao final da qual o recorrente teria desferido um golpe com um pedaço de madeira na região craniana da vítima.

Nesse sentido, Claiton Luiz Sampaio da Silva, irmão da vítima e testemunha ocular, declarou que, ao chegar ao local, constatou que Ramão já havia agredido o recorrente com um soco, causando-lhe lesão na língua. Relatou, contudo, que, após a contenção inicial dos ânimos, o recorrente teria se aproximado de forma sorrateira, munido de um pedaço de madeira, e desferido um golpe na cabeça da vítima, quando esta já estaria sendo contida, ocasionando sua queda imediata ao solo (Id. 322219469 – p. 22). Em suas palavras, afirmou que “
o tio José Carlos atingiu Ramão sem necessidade nenhuma, pois Ramon já estava na rua e o depoente, na companhia de Abel, já estava contendo Ramão”
.

No mesmo sentido, Mafalda Sampaio da Silva Pinheiro, avó tanto da vítima quanto do recorrente e igualmente testemunha ocular, afirmou ter presenciado Ramão chutando e tentando brigar com o tio Abel, ocasião em que José Carlos teria se exaltado, apoderando-se de um pedaço de pau tipo viga grossa, com o qual desferiu um golpe na cabeça da vítima, que caiu ao chão (Id. 322219469 – p. 23).

O próprio recorrente, em seu interrogatório, admitiu a autoria do golpe, confirmando ter utilizado um pedaço de madeira, embora tenha alegado que não pretendia atingir a cabeça da vítima, mas apenas suas costas, com o intuito de contê-la, afirmando que Ramão se encontrava agressivo e alterado no momento dos fatos (Id. 322219469 – p. 25).

A testemunha Jamila da Silva Vieira, esposa do recorrente e tia da vítima, contribuiu para a contextualização da altercação, descrevendo o ambiente familiar conturbado e o estado de exaltação dos envolvidos, reforçando a existência de discussão prévia e agressões recíprocas.

Na fase judicial, a prova produzida não apenas ratificou, como também reforçou o quadro indiciário já existente.

Clayton Luiz Sampaio da Silva foi firme ao afirmar que, quando chegou ao local, a vítima já havia sido contida pelos familiares, encontrando-se bastante alterada, ocasião em que o recorrente, de forma repentina, aproximou-se por trás, munido de um pedaço de madeira, e desferiu golpe direto contra a cabeça de Ramão, sendo necessária intervenção imediata para desarmá-lo e evitar nova agressão. Relatou, ainda, que prestou socorro à vítima em razão da gravidade dos ferimentos, embora decorrentes de um único golpe.

A informante Jamila da Silva Vieira confirmou que ambos estavam embriagados e que Ramão iniciou as agressões, inclusive contra ela própria. Declarou que se afastou do local para acionar a polícia e, ao retornar, constatou que a vítima já havia sido atingida, não tendo presenciado o momento exato da agressão, circunstância que, contudo, não infirma os relatos das testemunhas oculares.

Em seu interrogatório perante o Juízo, o recorrente admitiu a autoria do golpe, afirmando que a vítima se encontrava embriagada, que o ofendia verbalmente e que, ao sair de sua residência portando um pedaço de madeira, Ramão teria avançado em sua direção, ocasião em que acabou desferindo o golpe. Alegou, contudo, que não possuía a intenção de atingir a cabeça da vítima, mas apenas contê-la.

Todavia, os elementos indiciários igualmente sugerem que, após a contenção inicial da briga, quando o confronto corporal direto já havia cessado ou estava sendo contido por terceiros, o recorrente retornou ao local munido de um pedaço de madeira e desferiu golpe direcionado à região craniana da vítima. Tal circunstância assume relevo, pois indica, em tese, uma mínima ruptura temporal entre a agressão inicial e a conduta subsequente, afastando, ao menos nesta fase, a caracterização inequívoca de um ato meramente instintivo ou reflexo imediato.

Ainda assim, os relatos indicam que a agressão foi suficiente para causar queda imediata da vítima, que necessitou de socorro médico urgente, o que se coaduna com a prova pericial acerca da gravidade da lesão craniana.

Diante desse cenário, a alegação de que o conflito recíproco e a embriaguez generalizada afastariam, de plano, o
animus necandi
não se sustenta, ao menos em juízo de admissibilidade. Tais circunstâncias, embora relevantes para a compreensão do contexto fático, não se mostram incompatíveis, em tese, com a presença de dolo homicida, especialmente quando a conduta subsequente sugere o emprego de meio potencialmente letal e o direcionamento do golpe a região vital do corpo humano.

Do mesmo modo, o fato de a vítima ter iniciado as agressões não elide, de plano, a possibilidade de dolo de matar na conduta posterior do recorrente. Os depoimentos indicam que, após a contenção inicial da briga, o acusado teria retornado ao local munido de um pedaço de madeira e desferido golpe na cabeça da vítima, circunstância que, em juízo preliminar, autoriza múltiplas leituras quanto à intenção do agente, sendo incabível, nesta etapa, a adoção da interpretação mais favorável ao réu como definitiva.

Quanto ao argumento de que a vítima não se recorda do momento exato da agressão, tal circunstância não inviabiliza a reconstrução fática, especialmente diante da existência de testemunhas oculares e de prova pericial que descrevem ferimentos compatíveis com golpe contundente na cabeça. Ademais, a ausência de lembrança da vítima pode ser compreendida à luz da própria gravidade da lesão sofrida, não se prestando, nesta fase, a infirmar os demais elementos indiciários.

Por fim, a tese subsidiária de desistência voluntária tampouco se apresenta manifesta. A interrupção da conduta ocorreu após a efetivação do golpe, inexistindo elementos seguros que indiquem, de forma clara, que a não consumação do resultado morte decorreu exclusivamente de deliberação interna do agente, e não de fatores externos, como a intervenção de terceiros ou o socorro imediato prestado à vítima. Trata-se, novamente, de questão que demanda valoração aprofundada da prova.

Nesse contexto, a orientação jurisprudencial desta Segunda Câmara Criminal, revela-se igualmente elucidativa para a apreciação das teses defensivas, tanto no que concerne à pretendida desclassificação da conduta quanto ao alegado reconhecimento da desistência voluntária, conforme se extrai de precedente recente:

Confira-se:

“(...)A desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal somente é cabível quando ausente o animus necandi de forma inequívoca, o que não ocorre quando o agente, após discussão e ameaça de morte, retorna ao local munido de faca e desfere golpe na região das costelas da vítima, tentando desferir outros golpes, só não prosseguindo por ter sido contido por terceiro. Não se configura a desistência voluntária quando o agente só interrompe a execução do crime em razão da intervenção de terceiros, caracterizando-se, na verdade, circunstância alheia à sua vontade, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.”
(Recurso em sentido Estrito 0001800-74.2016.8.11.0049, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16 de junho de 2025).

Portanto, considerando que o conjunto probatório colhido, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, sugere, em tese, que o recorrente, após a contenção inicial da altercação, teria desferido golpe com objeto contundente direcionado à região vital do corpo da vítima, notadamente a região craniana, não se autoriza, de plano, o reconhecimento inequívoco da ausência de
animus necandi
ou da ocorrência de desistência voluntária, por dependerem tais teses de valoração aprofundada das circunstâncias fáticas e subjetivas da conduta, razão pela qual, mostra-se adequada a submissão da controvérsia ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Diante o exposto, em consonância com parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por José Carlos Vieira, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026